Tribunal: TJPA
Processo: 0813656-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813656-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813656-58.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800355-78.2022.8.14.0021

IMPETRANTE: DRA. MAYSA CELIA DE SOUZA MAGALHAES OAB/PA N° 28.245

PACIENTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157, § 2º, II do CP E ARTIGO 244-B DO ECA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813656-58.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800355-78.2022.8.14.0021

IMPETRANTE: DRA. MAYSA CELIA DE SOUZA MAGALHAES OAB/PA N° 28.245

PACIENTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157, § 2º, II do CP E ARTIGO 244-B DO ECA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

De acordo com a Impetração, a medida preventiva foi decretada em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Alega que o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que se encontra custodiado desde o dia 15/04/2022, ou seja, há 5 (cinco) meses, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, e até o presente momento não há qualquer resposta ou data prévia de agendamento para a realização da audiência de Instrução e Julgamento.

Argumenta que a reavaliação da cautelar no prazo de 90 dias de acordo com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foi respeitada, não sendo realizada a revisão para verificar a necessidade de manutenção da custódia, tornando a mesma claramente ilegal.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 26/09/2022, por meio de Ofício nº 45/2022 (Id 11220708).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Outrossim, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual.

Conforme informações da autoridade coatora, o caso em tela segue o percurso do processo regularmente, já tendo sido oferecida e recebida a denúncia, bem como apresentada a Defesa Prévia, estando o feito aguardando a designação da audiência de instrução.

Nesse sentido, transcrevo as informações naquilo que interessa (Id. 11220708):

“Este juízo recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado, sendo em seguida apresentada a defesa prévia pela Defensoria Pública e ratificando o recebimento da denúncia, estando o processo aguardando a designação de audiência de instrução.

Como pode ser visto o Paciente veio a Igarapé-Açu somente para cometer crimes. Já responde outro processo em seu local de domicílio, o que demonstra que a liberdade lhe dá a sensação de impunidade, trazendo instabilidade social.

Por fim, ressalto que o Paciente já apresentou sua defesa prévia, estando os autos nessa fase processual. (...)”

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.654/2018. INSURGÊNCIA QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO À PACIENTE CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. (...)

3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade.
Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso inju s tificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(...)

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada" (HC n. 486.286/MG, Sexta turma , Relª. Minª. Laurita Vaz , DJe de 30/04/2019, grifei)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3
- Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Desta forma, a tese de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo se encontra superada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022